Tribunal: STF
Processo: AI 304891
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Pensão por morte do servidor público. Aplicação
do
artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. 2. Esta Corte já firmou
entendimento segundo o qual esse dispositivo, que é auto-aplicável,
determina a fixação da pensão por morte do servidor público no valor
correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos que ele
percebia. Precedentes. 3. Pretendida exclusão de vantagens. Matéria
não prequestionada no acórdão recorrido, nem tampouco impugnada nas
razões de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.